Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. EFEITOS EX TUNC.
1. Comprovada a hipossuficiência por meio da juntada da CTPS que atesta o desemprego da parte, e não havendo prova em sentido contrário, defere-se a gratuidade de justiça.
2. Feito o pedido de gratuidade de justiça na contestação e indeferido na sentença, o acórdão que reforma o julgado e defere a gratuidade de justiça alcança efeitos ex tunc, suspendendo o pagamento dos ônus da sucumbência pelo prazo legal.
3. Deu-se provimento ao apelo.